Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000038-46.2022.8.11.0000
PACIENTE: ANDREIA TEODORO DE JESUS
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Gláucio Araújo de Souza em favor de ANDREIA TEODORO DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que conduz a ação penal no 0004136-72.2019.8.11.0008 Cód. 152875, onde se apura a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
Sustenta o impetrante que, no bojo do habeas corpus n. 1011972-06.2019.8.11.000, de nossa relatoria, a prisão preventiva inicialmente decretada em desfavor da paciente foi substituída, por outras medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico por meio do uso de tornozeleira.
Assevera que a media foi determinada em 12/09/2019 e, diante do decurso do tempo e da gravidez da paciente, a tornozeleira a tem apertado, sobretudo à conta dos inchaços na região, decorrentes do estado gravídico.
Junta documentos fotográficos e outros, comprovantes da gravidez e da constrição suportada pela paciente.
Com tais asserções, pretende a liberação da beneficiária do uso da tornozeleira.
Em sede de plantão judiciário, a liminar foi indeferida pelo douto Plantonista, que encaminhou o feito para reanálise do relator sorteado em expediente normal. Assim, vieram-nos os autos conclusos.
É o necessário. Decido.
Sem ambages, a medida liminar deve ser concedida, ainda que de ofício, diante da constatação de constrangimento ilegal.
Dá-se, com efeito que, no mencionado habeas corpus n. 1011972-06.2019.8.11.000, de mimha relatoria, foi concedida a ordem nos seguintes termos:
“Ementa
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – PROCEDÊNCIA – DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES – ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO – MÃE DE DOIS FILHOS MENORES – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – 1,43G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – ORDEM CONCEDIDA COM SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Carece de idoneidade a decisão que decreta a prisão preventiva sem tecer a devida fundamentação concreta sobre a necessidade de acautelar a ordem pública, não se contentando com meras inferências sobre a gravidade genérica do crime de tráfico de drogas. Ordem concedida com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”.
(...)
“Dispositivo
Em face do exposto, em dissenso ao parecer, julgo procedente a ordem mandamental e concedo a ordem liberatória para substituir a prisão preventiva de Andreia Teodoro de Jesus, qualificada, por medidas cautelares alternativas, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes restrições:
1) comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificarem suas atividades; 2) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, além de fornecer comprovante de residência, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimada dos atos processuais; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.”
Lado outro, a despeito da ausência de laudo médico a comprovar o risco à saúde da paciente pela manutenção da tornozeleira, mostram-se suficientes as fotografias juntadas aos autos, revelando a plausibilidade do constrangimento ilegal causado pelo dispositivo.
Dá-se, com efeito, que a medida cautelar de monitoramento eletrônico tem por desiderato acautelar a marcha processual, jungindo o réu ao processo, bem como obviando fugas e outros comportamentos indesejáveis.
Nessa tessitura, mostra-se inaceitável a transmutação de tal cautelar em autêntica medida aflitiva de natureza corporal, inadmissível em nosso ordenamento jurídico, inclusive por questões humanitárias.
Impositivo registrar, neste passo, que tal constrangimento, ao que se aponta na peça vestibular, não se deu desde o momento da aposição do dispositivo eletrônico, senão que sobreveio à gravidez da paciente, com inchaços locais.
Assim, uma medida inicialmente lícita tornou-se ilicitude com as vicissitudes havidas na espécie.
De tal arte, ainda que o correlato pedido não tenha sido formulado na instância primeira, mostra-se necessária a concessão da ordem, posto de ofício, superando-se a supressão de instância anotada pelo douto Plantonista, para liberar a paciente do uso da tornozeleira eletrônica, mantendo-se, outrossim, as demais cautelares já aplicadas outrora.
Logo, de ofício, determino que promova folga na alça da tornezeleira e em caso de impossibilidade concedo a medida liminar liberando a paciente ANDREIA TEODORO DE JESUS da monitoração eletrônica, determinando a incontinenti remoção do dispositivo, mantidas as demais cautelares outrora aplicadas, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator